Tribunal: TJBA
Processo: 8079862-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8079862-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma

Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos

IMPETRANTE
S
: LUCIANO GOMES DA SILVA (OAB/RJ n.º 221.926) e BRUNA VITORINO ADAMI (OAB/RJ n.º 225.804)

PACIENTE: FRANCISCO BARBOSA DE ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
UBATÃ
- BA

I/E

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS AUTORIA DELITIVA. VIA ESTREITA DO
WRIT.
IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NÃO CONFIGURADA. COMPORTAMENTO EVASIVO. CONDIÇÃO DE FORAGIDO POR MAIS DE NOVE ANOS. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de FRANCISCO BARBOSA DE ANDRADE, contra ato constritivo emanado do Juízo Criminal da Comarca Ubatã/BA, que decretou e manteve a prisão preventiva pela suposta prática de homicídio qualificado, ocorrido em 22.03.2014.

2. Paciente, preso desde 29.03.2023, pronunciado em 29.01.2024, com decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça em 20.08.2024, aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri designado para 01.04.2026.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) analisar se subsiste fragilidade da comprovação de materialidade e dos indícios de autoria a ensejar constrangimento ilegal; (ii) examinar se persiste fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4.

Alegação de falta de comprovação da materialidade e de inícios de autoria reclama necessariamente aprofundada incursão no mérito probatório da investigação, providência vedada na via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada.

5. Pretensão defensiva de desconstrução do panorama probatório demandaria análise pormenorizada de depoimentos e elementos informativos, procedimento incompatível com a natureza sumária do writ e que importaria em indevida antecipação do juízo de mérito reservado à instrução criminal.

6. Decisão constritiva apresenta fundamentação idônea e robusta, consignando de forma específica a necessidade de preservação da ordem pública, considerada a gravidade concreta do delito perpetrado e a conveniência da instrução criminal.

7. Comportamento evasivo assumido pelo paciente, mantendo-se em local incerto por período superior a nove anos, evidencia inequivocamente a intenção de furtar-se à persecução penal e corrobora o risco de frustração da aplicação da lei penal.

8. Condição de foragido confere contemporaneidade à prisão preventiva, constituindo elemento prospectivo de cautelaridade que justifica a segregação, tornando despicienda a demonstração de fatos supervenientes.

9. Paciente foi regularmente pronunciado pelo juízo natural, que reconheceu a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, circunstância que reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

10. Predicativos pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da custódia quando presentes os requisitos legais para sua imposição e evidenciados elementos concretos que recomendam a manutenção da medida extrema.

11. Gravidade concreta dos delitos investigados, modus operandi empregado mediante invasão domiciliar contra vítimas idosas e comportamento evasivo assumido pelo investigado sobrepujam eventuais aspectos positivos de sua personalidade, impondo a manutenção da segregação como medida indispensável à preservação da ordem pública.

12. Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes diante do comportamento evasivo demonstrado e da periculosidade concreta evidenciada pelo paciente.

IV. Dispositivo e tese

13. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

Teses de julgamento: “1
. O habeas corpus não comporta reexame aprofundado de mérito probatório para avaliar alegada falta de comprovação da materialidade e autoria delitiva, sendo vedada a dilação probatória na via sumária do writ
.

2. A condição de foragido por período superior a nove anos confere contemporaneidade à prisão preventiva e evidencia o periculum libertatis, constituindo elemento prospectivo de cautelaridade. 3. O comportamento evasivo do investigado justifica a manutenção da custódia cautelar como garantia da aplicação da lei penal. 4. Predicativos pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram periculosidade concreta.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RHC 239.991 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17.06.2024; STF, HC 140.437 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25.04.2017; STF, HC 238.294 CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024; STF, RHC 242.565 SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024; STF, HC 97.887, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 04.05.2010; STJ, AgRg no HC 957.320 MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg EDcl RHC 197.493/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STF, HC 256.632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.06.2025; STF, HC 251.166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8079862-92.2025.8.05.0000
, impetrado pelos Advogados Luciano Gomes da Silva (OAB/RJ nº 221.926) e Bruna Vitorino Adami (OAB/RJ nº 225.804) em favor de
FRANCISCO BARBOSA DE ANDRADE
, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR
a Ordem de
Habeas Corpus,
em sua parte conhecida
nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora